Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-53.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019413-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA NETO - CPF: 361.837.921-87 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):

EDILSON PEREIRA NETO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusula contratual estipulando juros remuneratórios em 17,99% ao mês (648,32% ao ano), determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a estipulação de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado caracteriza abusividade;

(
ii
) se é cabível a restituição dos valores pagos a maior na forma simples, diante da ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa pactuada supera em aproximadamente três vezes a média de mercado vigente à época da contratação (6,76% ao mês), evidenciando desproporcionalidade que rompe o equilíbrio contratual e afronta o princípio da razoabilidade.

4.
A instituição financeira não comprovou justificativa técnica ou contratual idônea para a estipulação de taxa tão elevada, tampouco demonstrou elementos de risco excepcionais no perfil do contratante.

5.
Comprovada a abusividade da taxa de juros
estipuladas em contrato de empréstimo
,
não merece prosperar a tese recursal de improcedência da devolução dos valores
descontados a maior
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, revela abusividade contratual e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.

2.
A restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); TJMT, Ap.
Cív
. 1004217-14.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na oportunidade, o juízo
a quo
declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal — fixada em 17,99% ao mês e 648,32% ao ano —, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), vigente à época da contratação.

Além disso, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, em razão da cobrança de encargos remuneratórios acima da média praticada no mercado, conforme parâmetros estabelecidos pelo BACEN.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de fundamentos para a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios
.

2.
Da regularidade da taxa de juros pactuada
.

3.
Da inexistência de pagamento indevido e, por conseguinte, da impossibilidade de restituição, ainda que na forma simples
.

Apenas a parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
325606900
), rebatendo as alegações recursais da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
EDILSON PEREIRA NETO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na oportunidade, o juízo
a quo
declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal — fixada em 17,99% ao mês e 648,32% ao ano —, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), vigente à época da contratação.

Além disso, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, em razão da cobrança de encargos remuneratórios acima da média praticada no mercado, conforme parâmetros estabelecidos pelo BACEN.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Câmara diz respeito, portanto, à legalidade das taxas de juros pactuadas nos contratos em questão, bem como à transparência e regularidade dos instrumentos, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

1
.
Da inexistência de fundamentos para a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios
.

Extrai-se dos autos que o contrato objeto de análise foi celebrado entre o autor e o Banco BMG S/A na modalidade de empréstimo pessoal sem garantia real ou consignação em folha de pagamento ou benefício previdenciário.

Constata-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 17,99% ao mês, o que representa uma taxa anual de 648,32%, conforme destacado pelo próprio banco em sua contestação e documentos acostados após a inversão do ônus da prova, determinada pelo juízo
a quo
(ID
325606882
)
.

Por seu turno, verifica-se que, no período correspondente à contratação
(18/07/2019)
, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza era de 6,76% ao mês, o que revela uma diferença substancial entre os parâmetros contratados e a média praticada pelo sistema financeiro nacional.

(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)

Importa destacar que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que o banco figura como fornecedor de serviços financeiros e o autor como destinatário final da operação, razão pela qual se impõe a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Pois bem.

Conquanto seja legítima a fixação de taxas de juros superiores à média de mercado, desde que haja justificativa técnica ou contratual idônea,
exige-se
como indicativo de abusividade objetiva a estipulação de taxas que ultrapassem, sem motivação concreta, o limite de 1,5 vezes a média divulgada pelo BACEN
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS
PACTUADA .
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
.
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)
(
g.n
.)

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação revisional de contrata c/c indenização – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061 .530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença.

Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042171420228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

No caso em exame, observa-se que
a taxa de juros remuneratórios pactuada – fixada em 17
,99% ao mês – revela-se
manifestamente discrepante dos parâmetros ordinariamente praticados no mercado, porquanto supera em aproximadamente três vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época
da contra
tação. Tal descompasso acentuado
evidencia
, de plano, uma ruptura injustificada do equilíbrio contratual, ofendendo o princípio da razoabilidade econômico-financeira que deve reger relações de crédito com consumidores
.

No mesmo sentido, ao se examinar a taxa anual equivalente
a taxa anual equivalente contratada – estabelecida em 648,32% ao ano
–

ver
ifica-se que ela ultrapassa, em cerca de 5,5 vezes, a taxa média anual de 11
9,20% registrada pelo Banco Central no período correlato.

Esses dados revelam
, de forma inequívoca, que a cobrança imposta ao consumidor
viola a razoabilidade, acarretando vantagem
manifestamente ex
cessiva à instituição financeira.

Ressalte-se, ainda, que o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não logrou êxito em demonstrar qualquer elemento concreto ou circunstância individualizada apta a justificar a elevação do risco inerente à operação ou, ainda, a existência de condições excepcionais do mutuário que pudessem explicar a adoção de taxa tão superior aos padrões médios de mercado.

Em momento algum foram acostadas aos autos informações relativas à análise de risco, ao histórico creditício do contratante ou a eventuais particularidades econômicas relevantes que pudessem fundamentar a majoração do custo do empréstimo.

Diante dessa inércia probatória, reforça-se a conclusão de que a instituição financeira atuou de forma desarrazoada, impondo encargos que afrontam a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Logo, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios, com fundamento no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a sua revisão para adequação da taxa ao patamar médio de mercado vigente à época da contratação, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

Ademais, não merece prosperar a tese recursal de improcedência da devolução dos valores, uma vez que restou comprovada a abusividade
da cobrança da taxa de juros
, conforme anteriormente exposto, razão pela qual rejeito a pretensão deduzida no apelo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025